Tribunal: STF
Processo: RHC 216341
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Igor de Oliveira Figueiredo interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF.



    2. No caso, não se constata flagrante ilegalidade que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, sobretudo diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela substancial quantidade de drogas apreendidas – mais de 350 quilos de maconha – e o fato de o Acusado possuir antecedentes criminais pelos delitos de receptação, adulteração de sinal identificador de veículos, furto e tráfico de drogas, apresentando, inclusive, execução de pena em curso, que são fundamentos idôneos para, em juízo perfunctório, autorizar a prisão cautelar.



    3. As teses de ingresso forçado em domicílio e ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia, ao que parece, não foram sequer suscitadas nas razões da impetração originária, razão pela qual não podem ser conhecidas diretamente por esta Corte, nesta oportunidade.



    4. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes.



    5. Inviabilidade de apreciação do pleito de substituição da prisão preventiva por regime domiciliar, diante da instrução deficitária do writ, não sendo acostadas à inicial, pela Defesa, cópias de eventuais decisões proferidas com relação ao benefício. 6. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 730.825 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte recorrente alega, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que decretaram a prisão preventiva do recorrente, bem como ausência de indícios de autoria e materialidade por parte do recorrente. Finalmente requer a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, VI do Código de Processo Penal.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Quantidade de droga apreendida. Periculosidade evidenciada pela multirreincidência do recorrente. Prisão domiciliar. Inadequação. Ausência de comprovação de que o pai é o único responsável pelo filho menor. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do Recurso. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo paciente, bem como sua periculosidade social valendo destacar, no ponto, o ato dito coator: 



     […] o diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela substancial quantidade de drogas apreendidas – mais de 350 quilos de maconha (fl. 158) – e o fato de o Acusado possuir antecedentes criminais pelos delitos de receptação, adulteração de sinal identificador de veículos, furto e tráfico de drogas, apresentando, inclusive, execução de pena em curso (fl. 175), que são fundamentos idôneos para, em juízo perfunctório, autorizar a prisão cautelar. 



    Dessa forma, não há como reconhecer, prima facie, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, notadamente porque esta Corte, em inúmeros julgados, reputou válida a segregação processual de agentes com os quais foi apreendida expressiva quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a gravidade concreta do crime. (grifei)



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (HC 104.934, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux; HC 112.090, Redatora para o acórdão ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    De outro lado, observo que para acolher a tese defensiva – ausência de indícios de autoria e materialidade por parte do recorrente –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Finalmente, no que concerne às teses de a) pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com fulcro no art. 318, VI, do Código de Processo Penal e b) ingresso forçado em domicílio, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, as pretensões formuladas pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do recorrente.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator